Tribunal: TJDFT
Processo: 0736533-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas — suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito — em processo de execução de obrigação pecuniária.
2. O recorrente alegou esgotamento dos meios típicos de constrição patrimonial e requereu a adoção das medidas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a aplicação de medidas executivas atípicas, diante da ausência de bens penhoráveis e da alegação de inadimplemento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite medidas executivas atípicas, desde que preenchidos requisitos como: esgotamento dos meios típicos, existência de indícios de patrimônio oculto, fundamentação específica e observância da proporcionalidade.
5. No caso, embora tenham sido realizadas diligências infrutíferas para localização de bens, não há nos autos qualquer indício concreto de ocultação patrimonial ou conduta dolosa dos executados.
6. A adoção das medidas requeridas, sem vínculo direto com a efetividade da execução, assume caráter sancionatório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reforça que tais medidas devem ser subsidiárias e eficazes, o que não se verifica na hipótese dos autos.
8. A ausência de elementos mínimos de efetividade e de razoabilidade impede a adoção das medidas coercitivas pretendidas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.